Tribunal: TJMT
Processo: 1005352-85.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005352-85.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDILANE APARECIDA DA SILVA DELGADO - CPF: 033.362.961-29 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAÚJO GALVÃO registrado(a) civilmente como SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS E COBRANÇA DE TARIFAS. LIVRE PACTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO CONTRATADO EM INSTRUMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, restituição em dobro de valores pagos e declaração de nulidade de cláusulas tidas por abusivas em contrato de financiamento firmado com instituição bancária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a taxa de juros pactuada, por ser superior à média de mercado, é busiva e passível de revisão judicial;

(ii) saber se a cobrança de tarifas contratuais e do seguro prestamista, supostamente impostas sem consentimento, configura prática abusiva ou venda casada.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros contratada encontra-se dentro dos limites da liberdade contratual reconhecida em sede jurisprudencial, não havendo ilegalidade quando sua estipulação é expressa e não exorbitante em relação à média de mercado.

4. As tarifas apontadas como abusivas estão devidamente previstas no contrato e não há demonstração de ausência de prestação dos serviços correspondentes.

5. O seguro foi contratado por meio de instrumento autônomo, assinado separadamente pela contratante, não havendo comprovação de coação, ausência de consentimento ou exigência como condição para a concessão do crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura abusividade a estipulação de taxa de juros superior à média de mercado, desde que pactuada expressamente e dentro dos limites da liberdade contratual.

2. A contratação de seguro em documento apartado e assinado separadamente pela parte não caracteriza venda casada, salvo prova de coação ou ob
rigatoriedade imposta pelo fornecedor."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005352-85.2024.8.11.0037

APELANTE: EDILANE APARECIDA DA SILVA DELGADO

APELADO:

BANCO PAN S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDILANE APARECIDA DA SILVA DELGADO
contra a sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário
, movida em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.

Sustenta a apelante, em síntese, que a taxa de juros aplicada (3,49% a.m.) é superior à pactuada (2,70% a.m.) e à média de mercado (1,95% a.m.), além de alegar a abusividade na cobrança de tarifas contratuais, como registro de contrato, avaliação do bem e seguro, que configurariam venda casada.

Assevera que
“

A aplicação de juros acima da taxa pactuada e superior à média de mercado representa prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente pelo art. 51, VI;

A cobrança de tarifas sem a efetiva prestação de serviço ao consumidor configura enriquecimento ilícito, nos termos dos arts. 876 e 884 do Código Civil;

A prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, está caracterizada nas cobranças vinculadas ao contrato (registro, avaliação, seguro), cujos valores somam R$ 2.936,00 em valor simples, e R$ 5.872,00 considerando a restituição em dobro.

Requer a revisão contratual, a devolução em dobro dos valores pagos e o reconhecimento da abusividade das cláusulas impugnadas.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDILANE APARECIDA DA SILVA DELGADO
contra a sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário
, movida em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.

Sustenta a apelante, em síntese, que a taxa de juros aplicada (3,49% a.m.) é superior à pactuada (2,70% a.m.) e à média de mercado (1,95% a.m.), além de alegar a abusividade na cobrança de tarifas contratuais, como registro de contrato, avaliação do bem e seguro, que configurariam venda casada. Requer a revisão contratual, a devolução em dobro dos valores pagos e o reconhecimento da abusividade das cláusulas impugnadas.

Contudo, razão não assiste à apelante.

Conforme entendimento pacificado do
Superior Tribunal de Justiça
, a
simples divergência entre a taxa de juros contratada e a média de mercado não é, por si só, suficiente para caracterizar abusividade
, especialmente quando a taxa pactuada foi expressamente aceita pela contratante e está dentro dos limites da liberdade contratual reconhecida pelas normas legais aplicáveis.

Ademais, a taxa fixada no pacto foi de 2,70% ao mês, e CET 3,54%, não encontra-se exarcebada a longo norte da
à média de mercado 1,95% a.m, ou seja, as tarifas apontadas como abusivas encontram-se
devidamente previstas no contrato assinado pela consumidora
, não havendo prova robusta de que se tratem de serviços não prestados ou de cláusulas impostas sem ciência ou possibilidade de recusa da parte contratante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO . VARIAÇÃO ADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 2. LEGALIDADE DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO . 3. LIVRE CONTRATAÇÃO DE SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CONTRATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE . SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 4a C.Cível - 0002140-76 .2017.8.16.0135 - Piraí do Sul - Rel .: Desembargador Luiz Taro Oyama - J. 05.10.2020)
(TJ-PR - APL: 00021407620178160135 PR 0002140-76 .2017.8.16.0135 (Acórdão), Relator.: Desembargador Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 05/10/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020)

No tocante ao alegado vício de consentimento ou ausência de campo específico para recusa de encargos, inexiste obrigatoriedade legal de destaque individualizado, sendo válido o aceite global do contrato, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

Colaciono o contrato de seguro feito em folhas separadas:

Destarte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E SEGURO PRESTAMISTA FIRMADOS PELA AUTORA COM O DEMANDADO. CONTRATAÇÃO DO SEGURO EM PEÇA AUTÔNOMA . AUSÊNCIA DE PROVA DE COAÇÃO OU DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PARA A CONCESSÃO DO EMPRÉSTIMO. VALIDADE DOS CONTRATOS . COBRANÇA REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 50431230520228210010, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 18-07-2024)
(TJ-RS - Apelação: 50431230520228210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 18/07/2024, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

Diante do exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do patrono da parte apelada em
mais 2% (dois por cento)
, sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto nos §§2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025